Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722301-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de ID 159441036. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face de ITAUCARD S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que foi vítima, juntamente com WESLEY COSTA E SILVA, de estelionato perpetrado por pessoa referida como BRAZ, resultando em gravame indevido em seu automóvel, imposto pela parte ré. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para obstar o banco réu de confiscar ou proceder a penhora do veículo do autor. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. A parte autora junta como comprovação do suposto esquema criminoso apenas o boletim de ocorrência de ID 158025261, que configura documento unilateral, elaborado pelas próprias vítimas. Ademais, as versões dos fatos de ambas as vítimas citam conversas realizadas entre a parte autora e BRAZ através do aplicativo Whatsapp, as quais não foram coligidas aos autos, reduzindo ainda mais o parco acervo probatório juntado, que não permite concluir pela verossimilhança do direito do autor, mesmo sob o juízo de cognição sumária. Por fim, é relevante destacar incongruência na cronologia dos fatos relatados no boletim de ocorrência supracitado. Segundo o documento, GLEYSON HENRIQUE DA COSTA E SILVA, irmão de WESLEY COSTA E SILVA, já havia celebrado contrato de financiamento em seu nome no dia 27/04/2023, data da elaboração do boletim de ocorrência. Porém, o documento de ID 158025264 comunica que o referido contrato foi celebrado em 28/04/2023, um dia depois da comunicação do suposto estelionato à autoridade policial. Tal incongruência cronológica, aliada ao pobre acervo probatório anexado pela parte autora, impossibilita a conclusão pela probabilidade do direito alegado, obstaculizando a tutela provisória pugnada. Isto posto, ausente a verossimilhança da alegação da parte exequente, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Benefício da justiça gratuita deferido. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, consistente na retirada do gravame registrado pelo agravado em veículo de sua propriedade. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que os documentos trazidos aos autos evidenciam a probabilidade de seu direito, posto que foi vítima de tentativa de fraude, não tendo autorizado a realização de financiamento de seu veículo, o qual foi solicitado por terceiro. Destaca que não recebeu qualquer quantia decorrente do financiamento do automóvel. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir a dinâmica da suposta tentativa de golpe. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o único documento apresentado como prova do suposto esquema criminoso é o boletim de ocorrência de ID Num. 158025261, no qual contém apenas o relato das vítimas. Não há nos autos outros elementos que esclareçam a dinâmica dos fatos, não tendo sido sequer apresentadas as telas do aplicativo Whatsapp, no qual foram realizadas as tratativas entre as vítimas e o suposto estelionatário. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 17:55:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora